Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES ARGUÍDA DE OFÍCIO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELAS EMPRESAS RÉS. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO PRICE NO CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. POSSÍVEL INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITE A VERIFICAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATO DESCONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE E COM O AFASTAMENTO DO MÉTODO PRICE. CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR FORÇA DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO CONEXA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELACIONADA AO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Em decorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do decisum impugnado, porquanto impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa e obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Observado que, na r. sentença recorrida, não foi reconhecida a validade da cláusula que estabelece a cobrança de taxa de fruição em caso de rescisão do instrumento particular de compra e venda de imóvel, a discussão da matéria em grau de recurso de apelação representa afronta ao princípio da dialeticidade, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelos autores.
2. Em se tratando de empresas que se dedicam à atividade de compra e venda de bens imóveis e, portanto, não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, deve ser considerada ilícita a aplicação de juros capitalizados mensalmente no cálculo das parcelas de contratos por elas celebrados com adquirentes de unidades imobiliárias.
3. Observado que, da forma como foi redigido, o contrato objeto da demanda torna inviabilizada a verificação da efetiva incidência de juros capitalizados mensalmente no cálculo das parcelas pactuadas, uma vez que não foi discriminado o valor do bem imóvel anteriormente à aplicação dos encargos remuneratórios previstos contratualmente, incumbe às empresas rés, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a apresentação de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelos autores.
3.1. Deixando as empresas rés de demonstrar a veracidade da tese defendida na contestação, no sentido de que os juros estipulados seriam integralmente quitados pelas prestações do financiamento, e que o saldo devedor seria amortizado por outra parte das parcelas pagas, tem-se por correta o acolhimento da pretensão deduzida na inicial, para o fim de determinar o recálculo das parcelas do contrato, mediante o afastamento da capitalização mensal de juros e da aplicação do método Price.
4. Tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes litigantes foi rescindido por força de sentença exarada em ação conexa e que as empresas rés não demonstraram a adoção de qualquer medida objetivando a recebimento de débitos eventualmente inadimplidos pelos autores, não há razão para que seja reformada a sentença, na parte em que considerou ilícita a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios convencionais, estipulados contratualmente para o caso de cobrança extrajudicial.
5. Recurso de apelação interposto pelos autores não conhecido. Recurso de apelação interposto pelas empresas rés conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.